Tribunal: STF
Processo: RE 1292914
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA FESP ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 11.960/2009 CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, AO PAGAMENTO DE QUANTIA DEVIDA A TÍTULO DE SEXTA-PARTE, CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
    1. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO Decisão deste e. Tribunal determinando a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de 30/06/2009 Trânsito em julgado. 
    2. DA COISA JULGADA A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. 
    Sentença de procedência mantida, por outros fundamentos. Recurso de apelação desprovido”. 
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810.
    3.  O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia, no Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    4.  Ademais, o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG, decidiu por não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    5.  A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, esta Corte tem afirmado que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Veja-se, nesse sentido, a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
       Publique-se.
          Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator